Tribunal: TJPA
Processo: 0812005-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812005-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: JORGE RONALDO DA COSTA ASSUNCAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se da denúncia que,
no dia 05 de abril de 2022, por volta das 20h30, próximo ao Supermercado Líder, em frente à escola Dom Ângelo Frozi, em Vila dos Cabanos, em Barcarena/PA, os acusados, dentre eles o paciente, subtraíram um aparelho celular MOTOROLA MOTO E5, COR: PRETO, Nº 91 98481-1480, qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes da vítima Cassio Airton Pereira Gama. Conforme apurado, a vítima estava a caminho do Supermercado Líder quando foi abordada por 02 (dois) indivíduos em uma moto HONDA FAN, COR: PRETA. O indivíduo que estava como carona desceu do veículo portando uma arma de fogo e ordenou que a vítima entregasse seu celular. A vítima imediatamente entregou seu celular MOTOROLA MOTO E5, COR: PRETO, nº 91 98481-1480, ao indivíduo que, em seguida, empreendeu fuga com seu parceiro. No dia seguinte, a vítima obteve a informação de que uma guarnição da Polícia Militar avistou dois indivíduos em uma motocicleta com as mesmas características repassadas no Boletim de Ocorrência que, ao avistarem a aproximação da viatura, saíram em fuga. Ato contínuo, a Polícia Militar entrou em perseguição com os indivíduos, tendo em vista que os mesmos não obedeceram as ordens de parada dos policiais militares, sendo necessário que os policiais efetuassem disparos para o alto, na tentativa de fazer com que a dupla parasse o veículo, momento em que o paciente, que estava na garupa da motocicleta, saltou e tentou correr pela mata que fica às margens da pista, ocasião em que os policiais desceram da viatura e conseguiram capturá-lo, tendo o outro acusado MARCELO conseguido empreender fuga, estando foragido até o momento. A vítima identificou através de fotografia um dos envolvidos no ato, afirmando que o indivíduo que desceu da moto e estava com a arma de fogo seria o paciente que, em seu depoimento, apontou como sendo seu comparsa o indivíduo MARCELO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva (
fls. 19-21 ID nº 10793731) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 26-27 ID nº 10793733)
, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime evidenciado pelo
modus operandi
empregado e descrito no parágrafo anterior a revelar a periculosidade.

- Na esteira da jurisprudência do STF, a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. (HC 211284 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099

DIVULG 23-05-2022

PUBLIC 24-05-2022).
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de

JORGE RONALDO DA COSTA ASSUNÇÃO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801156-33.2022.8.14.0008.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 06/04/2022, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2, II, e §2-A, I, do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida a revogação dessa custódia em 11/06/2022 e 28/07/2022, o pleito restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura.

No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(fls. 29-31 ID nº 10797206).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 40-41 ID nº 10877797).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 44-48 ID nº 10890812).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se da denúncia que,
no dia 05 de abril de 2022, por volta das 20h30, próximo ao Supermercado Líder, em frente à escola Dom Ângelo Frozi, em Vila dos Cabanos, em Barcarena/PA, os acusados, dentre eles o paciente, subtraíram um aparelho celular MOTOROLA MOTO E5, COR: PRETO, Nº 91 98481-1480, qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes da vítima Cassio Airton Pereira Gama. Conforme apurado, a vítima estava a caminho do Supermercado Líder quando foi abordada por 02 (dois) indivíduos em uma moto HONDA FAN, COR: PRETA. O indivíduo que estava como carona desceu do veículo portando uma arma de fogo e ordenou que a vítima entregasse seu celular. A vítima imediatamente entregou seu celular MOTOROLA MOTO E5, COR: PRETO, nº 91 98481-1480, ao indivíduo que, em seguida, empreendeu fuga com seu parceiro. No dia seguinte, a vítima obteve a informação de que uma guarnição da Polícia Militar avistou dois indivíduos em uma motocicleta com as mesmas características repassadas no Boletim de Ocorrência que, ao avistarem a aproximação da viatura, saíram em fuga. Ato contínuo, a Polícia Militar entrou em perseguição com os indivíduos, tendo em vista que os mesmos não obedeceram as ordens de parada dos policiais militares, sendo necessário que os policiais efetuassem disparos para o alto, na tentativa de fazer com que a dupla parasse o veículo, momento em que o paciente, que estava na garupa da motocicleta, saltou e tentou correr pela mata que fica às margens da pista, ocasião em que os policiais desceram da viatura e conseguiram capturá-lo, tendo o outro acusado MARCELO conseguido empreender fuga, estando foragido até o momento. A vítima identificou através de fotografia um dos envolvidos no ato, afirmando que o indivíduo que desceu da moto e estava com a arma de fogo seria o paciente que, em seu depoimento, apontou como sendo seu comparsa o indivíduo MARCELO.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva
(
fls. 19-21 ID nº 10793731) nem na de
indeferimento de sua revogação
(fls. 26-27 ID nº 10793733),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto

do crime
evidenciado pelo
modus operandi
empregado e descrito no parágrafo anterior a revelar a
periculosidade.

Na esteira da jurisprudência do STF, a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. (HC 211284 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2022 PUBLIC 24-05-2022).
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020)

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do paciente que abordaram as vítimas com armas na cabeça, e mesmo com a rendição de todos, foram ameaçadas durante todo o assalto. A vítima relatou inclusive que entrou em estado de choque, pois a situação foi aterrorizante com as armas apontadas para sua cabeça, inclusive pela utilização de uma funcionária por certo tempo como refém.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 706.171/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/09/2022